Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-48.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA CONCORRENTE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo segundo requerido (Matheus) em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal (ID 67070308) que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 67958136).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão embargado apresenta vício de omissão e contradição, pois deixou de analisar a alegação de culpa concorrente e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo tendo sido beneficiado com a concessão da gratuidade de justiça. Requer a reforma do acórdão embargado, com a correção dos vícios apontados e o prequestionamento das matérias apontadas.
4. Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 66848198).
II. Questão em discussão
5. Existência ou não dos vícios apontados de omissão e contradição.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
7. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a omissão apontada. Com efeito, o acórdão embargado apresentou a devida fundamentação para justificar o desprovimento do recurso interposto pelo segundo requerido, de forma clara e congruente, afirmando não haver uma prova sequer de que o autor teria, antes, colidido seu veículo com o veículo que estava a sua frente, parando bruscamente no meio da rodovia, como mencionado pelo recorrente, o que afasta tanto a tese tanto da culpa exclusiva da vítima, quanto a da culpa concorrente.
8. Da mesma forma, não há a contradição apontada no acórdão embargado. O simples fato de o recorrente ter sido beneficiado com a concessão da gratuidade de justiça não o exime de, uma vez vencido, ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Com efeito, "a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência" (Art. 98, §2o, do CPC). Ademais, "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário" (Art. 98, §3o, do CPC).
9. Assim, inexistindo os vícios apontados, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados.
10. Nesse sentido: Acórdão 1908551, 0749834-08.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.
11. Por fim, vale lembrar que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo e tese
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.